Tribunal: TJMT
Processo: 1006950-54.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006950-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), ANTONIO JOAQUIM DE ALENCAR - CPF: 144.460.066-49 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS. REGISTRO DE SUPOSTO DÉBITO PRESCRITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1.264 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, sob fundamento de incidência do Tema 1.264 do STJ, em que se discute a exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão do processo originário com base no Tema 1.264/STJ é cabível em ação que trata exclusivamente da manutenção de dados em cadastro público (SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central), sem envolver plataformas de renegociação de dívidas.

III. Razões de decidir

O Tema 1.264 do STJ trata da possibilidade de exigência extrajudicial de dívida prescrita mediante inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação (ex: Serasa, Acordo Certo), o que não se confunde com a manutenção de informação em sistema público de registro como o SCR.

O SCR possui regulamentação própria, vinculada ao interesse público e à supervisão do sistema bancário, não se tratando de instrumento de cobrança extrajudicial, razão pela qual a controvérsia não se amolda à matéria objeto do Tema 1.264.

Assim, a decisão que determinou a suspensão do processo de origem extrapola o alcance da determinação de suspensão proferida pelo STJ, pois o caso concreto está fora da moldura do tema afetado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.264 não se aplica às ações que discutem exclusivamente a permanência de dados de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por não envolver cobrança extrajudicial em plataformas de renegociação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18.09.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Antônio Joaquim de Alencar em face da r.decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida em face do Itaú Unibanco S.A., determinou a suspensão do feito até o julgamento final do tema 1264 pelo Superior Tribunal de Justiça ou que advenha determinação em contrário da Instância Superior.

Irresignado, o agravante sustenta que o caso em debate e a causa de pedir dos autos de origem, não se amoldam à circunstância fática debatida no Tema 1.264 do STJ, mas sim, a hipótese da Súmula 323 do STJ, pois trata-se especificamente da manutenção indevida de débito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central e não envolve plataformas de renegociação como Serasa Limpa Nome ou Acordo Certo, de modo que indevido o sobrestamento do feito.

Segue alegando a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, pois a suspensão indevida da ação viola a garantia fundamental de razoável duração do processo, haja vista que suspende o feito de forma indevida, sendo que ainda não há perspectiva de julgamento do tema em debate, e independente do julgamento, não seria aplicado o entendimento ao presente caso.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão.

As informações foram prestadas no id. 275181942, que manteve a decisão agravada.

Contraminuta acostada no id. 278823356, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais,
interposta por
Antônio Joaquim de Alencar em desfavor de Itaú Unibanco S.A.

Após regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
proferiu a decisão ora recorrida,
determinando a suspensão do feito até o julgamento final do tema 1264 pelo Superior Tribunal de Justiça ou que advenha determinação em contrário da Instância Superior.

Contra essa decisão, insurge-se o agravante,
sustentando que o caso em debate e a causa de pedir dos autos de origem, não se amoldam à circunstância fática debatida no Tema 1.264 do STJ, mas sim, a hipótese da Súmula 323 do STJ, pois trata-se especificamente da manutenção indevida de débito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central e não envolve plataformas de renegociação como Serasa Limpa Nome ou Acordo Certo, de modo que indevido o sobrestamento do feito.

Segue alegando a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, pois a suspensão indevida da ação viola a garantia fundamental de razoável duração do processo, haja vista que suspende o feito de forma indevida, sendo que ainda não há perspectiva de julgamento do tema em debate, e independente do julgamento, não seria aplicado o entendimento ao presente caso. Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem.
Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Compulsando os autos, verifico que o cerne da lide originária, refere-se a anotação de débito de suposta dívida contraída junto ao banco requerido e vencida há 05 anos, no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), no importe de R$ 2.903,66 (dois mil e novecentos e três reais e sessenta e seis centavos).

A controvérsia, cadastrada como Tema 1.264, está em "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos".

Em despacho publicado no DJe de 24/06/2024, o Ministro Relator esclareceu que há determinação de:
“a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. ”

O Tema 1.264 foi afetado pelo STJ para uniformizar o entendimento acerca da possibilidade de exigibilidade de dívidas prescritas por meio de inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação de débitos. A decisão do juízo de origem de suspender o feito baseou-se na determinação do STJ, que ordenou a suspensão de todos os processos que versem sobre a questão até o julgamento definitivo do tema.

Contudo, embora o Tema 1.264 trate da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas, permitindo, inclusive, a inscrição do devedor em plataformas de renegociação, como Serasa Limpa Nome e Acordo Certo, o caso em questão não discute a inscrição em tais plataformas, mas a manutenção de dados de dívida prescrita no SCR do Banco Central, que é regulado pela Resolução Bacen n.º 3.658/2008 e tem caráter restritivo de crédito, não se tratando de uma plataforma de renegociação.

Logo, no presente caso, o pedido do agravante, no sentido de que a dívida prescrita seja retirada do SCR, não se amolda ao tema 1.264, pois não se trata de cobrança extrajudicial, mas sim de um cadastro público.

Nesse sentido,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).
2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1º), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1º), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 1365284 SC 2011/0263949-3, 4ª Turma; Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.09.2014 – negritei e grifei).

Diante disso, com a devida vênia, tenho que deve ser afastada a suspensão do feito, por não se tratar de matéria afetada pelo Tema 1.264 do STJ, o que enseja o seu prosseguimento.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma, a fim de que seja retomado o prosseguimento do feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025